Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE DECORRENTE DO PAPEL FAMILIAR E DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas em desfavor do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma circunscrição, nos autos de pedido de medidas protetivas de urgência. Inicialmente distribuído ao Juízo de Violência Doméstica, o feito foi remetido ao Juizado Especial, sob o fundamento de inexistência de vínculo afetivo ou de convivência entre as partes e ausência de motivação baseada na condição de mulher da vítima. O juízo suscitante, por sua vez, apontou que a ameaça sofrida pela vítima, em virtude da denúncia de possível abuso sexual cometido contra sua filha menor, configuraria contexto de vulnerabilidade e violência de gênero. A Procuradoria de Justiça opinou pela competência do juízo especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ameaça dirigida à mãe de menor vítima de suposto abuso sexual, no contexto familiar e como forma de intimidação pelo irmão do suposto abusador, configura violência doméstica e familiar contra a mulher apta a justificar a aplicação da Lei no 11.340/2006 e, por conseguinte, a fixação da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 11.340/2006 deve ser interpretada à luz da sua finalidade protetiva e do conceito ampliado de violência de gênero, que inclui não apenas relações íntimas de afeto, mas também situações de vulnerabilidade, dominação e ameaça à dignidade da mulher no contexto doméstico ou familiar.

4. O art. 5o da Lei Maria da Penha admite a configuração de violência doméstica mesmo na ausência de vínculo conjugal ou de convivência, desde que presente relação de poder ou contexto que revele agressão baseada no gênero.

5. A ameaça sofrida pela vítima, mãe de adolescente supostamente abusada, decorre de sua atuação protetiva, no âmbito familiar, sendo evidente a tentativa de intimidação e silenciamento em razão de seu papel materno e de sua condição de mulher.

6. A jurisprudência do ETJDFT reconhece a competência do Juizado de Violência Doméstica em casos em que a violência, ainda que indireta, atinge mulheres em contextos familiares, configurando-se como violência de gênero.

7. O parecer da Procuradoria de Justiça corrobora a existência de violência doméstica e familiar contra a mulher, diante do contexto de vulnerabilidade e da motivação da ameaça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas.

Tese de julgamento:

1. A aplicação da Lei no 11.340/2006 prescinde de vínculo conjugal ou de convivência entre as partes, sendo suficiente a configuração de contexto de violência de gênero no âmbito familiar.

2. Ameaça dirigida à mulher em razão de sua atuação como mãe, visando proteger filha menor vítima de possível abuso, caracteriza violência doméstica e familiar.

3. O Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher é competente para processar e julgar pedido de medidas protetivas quando a violência decorre de relação familiar e revela situação de vulnerabilidade da mulher.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1918426, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, j. 2025.